Tribunal: STF
Processo: ARE 1434146
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE Nº 638.483-RG/PB; TEMA RG Nº 414. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA: JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim sintetizado:



    “PREVIDENCIÁRIO - PROCESSO CIVIL: REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MEDIANTE A INCLUSÃO DO IRSM DE 39,67% REFERENTE A FEVEREIRO DE 1994 – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO TÍTULO JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUXÍLIO ACIDENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. I – Compete à Justiça Federal processar e julgar as execuções de título judicial relativo a ação civil pública que condenou o INSS a revisar a concessão de todos os benefícios previdenciários dos segurados do Regime Geral da Previdência Social no Estado do Espírito Santo, cuja renda mensal tivesse sido ou houvesse de ser calculada computando-se os salários-de-contribuição referentes a fevereiro/1994, corrigindo-os pelo valor integral do IRSM de fevereiro/1994, inclusive dos benefícios decorrentes de acidente de trabalho, que estão incluídos na lei que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social – Lei nº 8.213/1991 – II – Apelação conhecida e provida.” (e-doc. 66, p. 3).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 91).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta a violação ao art. 109, inc. I, da Constituição da República. Sustenta que a sentença transitada em julgado — na qual determinado que o INSS procedesse à revisão dos reajustes de todos os benefícios previdenciários — é proveniente de ação civil pública que tramitou na Justiça Federal, pelo que não alcança os benefícios acidentários, cuja competência é da Justiça estadual. Assevera a inexistência de título executivo a amparar o pedido inicial (e-doc. 101).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Infere-se da petição inicial que a parte apelante ajuizou execução individual do título executivo judicial da ação civil pública nº 010887- 78.2003.4.02.5001/ES, consistente na condenação do INSS a revisar a concessão de todos os benefícios previdenciários dos segurados do Regime Geral da Previdência Social no Estado do Espírito Santo, cuja renda mensal tivesse sido ou houvesse de ser calculada computando-se os salários-de-contribuição referentes a fevereiro/1994, corrigindo-os pelo valor integral do IRSM de fevereiro/1994, com o consequente recálculo das rendas mensais iniciais e o pagamento administrativo das diferenças encontradas nas parcelas vincendas dos benefícios, cujo trânsito em julgado ocorreu em junho/2008, encontrando-se aguardando o cumprimento do julgado, no tocante à obrigação pagar, nos termos delineados na audiência realizada em 18/09/2014, conforme a certidão expedida em 04/11/2019 (evento1 – OUT7). 



    A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, porque “ a sentença prolatada na ação civil pública limitou a obrigação de fazer (revisão) aos benefícios previdenciários, o que, por consequência lógica, exclui os benefícios acidentários, sobretudo em razão da competência da Justiça Federal (art. 109, I, da CF/88)”. 



    O STJ adota o entendimento “no sentido da competência da Justiça Estadual quando o pedido de pensão, a sua revisão ou outro benefício discutem, como causa de pedir, o próprio acidente de trabalho, ou quando há necessidade de prova pericial em derredor do próprio acidente” (REsp 1.779.507/MS, rel. min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe de 30/10/2019). 



    Diante de pedido de cumprimento de sentença de ação civil pública, para fins de revisão da renda mensal de auxílio acidente concedido após a consolidação das lesões decorrentes do acidente do trabalho que implicou em sequela com redução da capacidade laborativa – espécie 94 – (evento1 – CCON10), forçoso reconhecer a competência da Justiça Federal para processar este feito. 



    O reconhecimento da competência da Justiça Federal, à espécie, reforça a compreensão de que os benefícios acidentários estão incluídos no título judicial, sobretudo considerando que esses benefícios estão incluídos na lei que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social – Lei nº 8.213/1991 – e que o INSS foi condenado a revisar a concessão de todos os benefícios previdenciários dos segurados do Regime Geral da Previdência Social. 



    CONCLUSÃO 



    VOTO no sentido de dar provimento à apelação, reformando integralmente a sentença, determinando o prosseguimento do feito perante o Juízo a quo.” (e-doc. 66; grifos acrescidos).



    5. O Supremo Tribunal Federal, julgando, sob a sistemática da repercussão geral, o RE nº 638.483-RG/PB, Tema RG nº 414, assim concluiu:



    “RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho.”



    (RE nº 638.483-RG/PB, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 10/06/2011, p. 31/08/2011; grifos nossos).



    6. Da leitura do acima transcrito, percebe-se claramente a violação frontal ao teor do art. 109, inc. I, da CRFB e a contrariedade ao Tema nº 414 do ementário da Repercussão Geral. No caso, não há como inferir que o título executivo abarque os benefícios acidentários, tendo em vista que a competência para o julgamento de pedido de reajuste incidente sobre prestação de natureza acidentária é da Justiça estadual. 



    7. Nesse sentido, cito decisões monocráticas pelas quais os Ministros desta Suprema Corte reconheceram ser da competência da Justiça estadual a análise de execução individual da sentença coletiva na Ação Civil Pública nº 2003.70.00.070714-7, proposta pelo Ministério Público Federal na Subseção Judiciária da Justiça Federal em Curitiba/PR, de valores referentes à revisão da renda mensal inicial de benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho: ARE nº 1.413.558/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/12/2022, p. 09/01/2023; RE nº 1.424.388/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/04/2023, p. 13/04/2023; ARE nº 1.406.466/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09/02/2023, p. 10/02/2023, e ARE nº 1.415.321/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14/02/2023, p. 15/02/2023.



    8. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, julgo o recurso extraordinário, provendo-o para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença (e-doc. 35).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator